Tribunal: CARF
Processo: 13855.003209/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.003209/2009-62
ACÓRDÃO
2102-003.389 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO BONUTI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas
provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real
dos fatos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESPESAS COM ADVOGADO.
No caso de comprovação da existência da despesa com honorários
advocatícios pagos sobre patrocínio de processo cujo rendimento líquido
recebido acumuladamente foi alvo de tributação, é se afastar a acusação
de omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.389 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003209/2009-62
2
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2007, Ano
Calendário 2006, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo
em vista a apuração de Omissão de Rendimento Recebido da Pessoa Jurídica
Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 78.660,99,
com retenção na fonte do valor de R$ 2.359,83.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, de fls. 09/12.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02,
alegando em síntese:
1) Concorda com o lançamento da omissão de rendimento de R$ 55.800,41,
apresentando DARF recolhida em 23/10/2009, com valor principal de R$ 8.003,10
e juros de R$ 2.111,02, com redução de 45%;
2) Discorda e impugna o valor de R$ 6.286,66 referente ao pagamento de
amortização que corresponde à diferença entre o apurado e o imposto real.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca, providenciou a transferência
do valor do crédito tributário não impugnado de R$ 8.003,10, restando nos autos
o valor de R$ 6.286,66 de imposto de renda impugnado, correspondente à
omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica do valor de R$ 22.860,58,
conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário, às fls. 21.
É o Relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.389 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003209/2009-62
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da
base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica do valor de
R$ 22.860,58.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca transferiu o valor do crédito
tributário não impugnado de R$ 8.003,10, restando o valor de R$ 6.286,66 de imposto de renda
impugnado, referente à omissão de rendimento de R$ 22.860,58.
Em sua impugnação, alega que não há omissão de rendimentos, já que o valor em
referência se refere a uma parcela de amortização, sem detalhar o motivo pelo qual não pode ser
considerada omissão de rendimentos. Segundo a decisão de piso, o recorrente não apresentou
documentos que comprovem que não ocorreu a omissão do rendimento. Além disso, sustenta que
a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela Caixa Econômica
Federal informa um rendimento tributável de R$ 78.660,99, recebido pelo contribuinte em abril
de 2006, com retenção na fonte de R$ 2.359,83:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza. Sobre a matéria objeto de autuação, assim dispõem os artigos 1o, 2o, 3o
e 8o da Lei no 7.713/88:
(...)
Destaque-se que a responsabilidade pela inexatidão da declaração de ajuste anual
do imposto de renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que não pode
desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
O contribuinte alega que o valor do imposto devido e impugnado corresponde a
parcela de amortização. No entanto, não constam dos autos qualquer documento
hábil que demonstre que o contribuinte não omitiu rendimento do valor de R$
22.860,58.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.389 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003209/2009-62
4
Ademais, a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, apresentada
pela fonte pagadora CNPJ 00.360.305/0001-04 – Caixa Econômica Federal, às fls.
23, informa rendimento tributável decorrente de decisão judicial federal – código
5928, recebido pelo contribuinte em abril de 2006, no valor de R$ 78.660,99, com
retenção na fonte de R$ 2.359,83, conforme apurado no presente lançamento e
impugnado parcialmente.
Assim, considerando que o valor apurado como omissão de rendimento não foi
oferecido à tributação, mantém-se o valor lançado e impugnado.
O recorrente discorda da decisão, alegando que foi erroneamente descrito, na
impugnação, como pagamento de amortização pela sua advogada, quando, na verdade, trata-se
de despesa com honorários advocatícios sobre rendimentos recebidos acumuladamente, no valor
de R$ 22.860,58:
“(...) valor do imposto de R$ 6.286,66, apurados pela RECEITA, pois, esse valor fora
erroneamente descrito pela minha advogada como pagamento de amortização e o mesmo se
trata do imposto sobre os honorários advocatícios que foi pago no valor de R$ 22.860,58 recibo
segue em anexo, como também segue em anexo todas as anotações de rascunho de próprio
punho de orientação para impugnação do auditor da Receita Federal de Franca o Sr. Flávio. Essa
é a origem do imposto que está sendo cobrado indevidamente (22.860,58 (H.A) x 27,5 = R$
6.286,66 (I.D)) onde H.A (honorários advocatícios e I.D (imposto devido) exatamente a diferença
do imposto que está sendo indevidamente cobrado.
Peço atenção especial aos Sr.(a)s. desse Conselho de Contribuintes ao 3o § da IMPUGNAÇÃO o 3o
item do RECURSO e os confrontem com as folhas 25 e 27 do ACORDÃO, pois, foram esses
argumentos em especial, que levaram a Relatora e a Presidenta da (MF/SRFB/DRJ 11/SPO/SP) a
não darem provimento à impugnação. Segue anexo o recibo de aviso de crédito emitido pela
Caixa Econômica Federal no dia 28/04/2006 no valor de R$ 51.885,00 (...) extrato bancário da
mesma entidade financeira no mesmo valor na minha conta poupança de no 0325-013-41578-1,
comprovando assim que na verdade recebi R$ 51.885,00 e não R$ 78.660,99 já deduzido a
retenção na fonte de R$ 2.359,83 (...).
Não discuto os fundamentos apresentados pela Relatora e a Presidenta, pois não há o que se
discutir, os artigos 1o, 2o, 3o e 8o da LEI 7.713/88 do Imposto de Renda já estão em vigor e não se
discute a matéria, porém, ela não se aplica nesse caso, onde não existe imposto a se cobrar (ser
apurado)”.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com cópia do recibo da advogada para comprovar que inexiste omissão de rendimentos
no valor de R$ 22.860,58. Na fl. 55, há prova do levantamento do valor líquido de R$ 51.885,00.
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo
realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência
(art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.389 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003209/2009-62
5
Assim, é de se admitir a juntada extemporânea dos documentos de fl. 45 e ss. em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste
E. Tribunal.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental constante dos autos, afasto a tributação sobre o valor indicado
como honorários advocatícios em favor da patrona da recorrente e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a acusação de omissão de rendimento. no valor de R$ 22.860,58.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 76
DF CARF MF
Original